Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. VÍCIOS DE COMPETÊNCIA E FORMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se preliminar de perda de interesse de agir diante de lídimas dúvidas sobre a permanência no ordenamento de portaria que determinou reajustes de contribuições a plano de assistência suplementar à saúde de servidores do Distrito Federal, mesmo diante da edição do Decreto no 44.908/2023, sobretudo em caso de revogação futura do decreto.
2. O INAS/DF, como autarquia que gerencia o plano de assistência suplementar à saúde dos servidores do Distrito Federal sob regime de autogestão, é regido pela Lei Distrital no 3.831/2006. Essa legislação especifica que o financiamento do plano se dá por meio de contribuições mensais dos beneficiários, cabendo ao Poder Executivo, com o auxílio de deliberações do Conselho de Administração do INAS, a competência para estabelecer e revisar os valores mínimos e máximos dessas contribuições. Segue-se que a Portaria no 102/2023 editada pela autarquia incide em vício de competência e incorre em nulidade.
3. Recurso desprovido.